Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727278-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUBERTO ALVES SOARES, CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Conforme se extrai da r. decisão agravada, a gratuidade de justiça somente foi concedida em favor do Agravante Auberto Alves Soares. Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Agravante Carla Andreia Dias da Silva Soares, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, declaração de Imposto de Renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator